Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo em execução penal interposto por GEAN FELISCIANO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. juízo das execuções penais, que, entre outras medidas, indeferiu pedido de extinção da execução provisória, por entender que o apenado se enquadraria no atual entendimento do e. Supremo Tribunal Federal (STF), proferido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade - ADECON's n. 43. 44 e 54, que veda o início da execução provisória com fundamento unicamente na condenação em 2a instância. Os presentes autos eletrônicos vieram instruídos de maneira deficitária, somente com a cópia da decisão de eventual retratação (ID no 13587148). Em que pese o agravante não ter atendido ao disposto no art. 587, caput, do Código de Processo Penal, aplicável analogicamente ao rito do agravo de execução penal, que exige da parte recorrente a indicação das peças dos autos para que o juízo executório providencie a formação do instrumento, ainda assim, foi-lhe oportunizado a chance de instruir o recurso, agora juntando as peças faltantes. Em despacho de ID no 13989870, foi aberto prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante promovesse a juntada das peças processuais que viabilizassem: i) a aferição da tempestividade do presente agravo, ii) a verificação da regularidade da representação processual do agravante pelos ilustres advogados peticionantes e iii) a análise do mérito recursal, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por manifesta inadmissibilidade. Todavia, o recorrente descumpriu a determinação judicial. Desse modo, por não satisfazer o pressuposto da tempestividade, não haver informações a respeito da regularidade da representação processual do agravante e, não sendo possível o exame do mérito recursal, por ausência de peças suficientes, o recurso sob exame é manifestamente inadmissível e não merece prosseguir. Diante do exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução penal. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF., 18 de fevereiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator